Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0728265-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) TRANSPORTADORA JUMAR LTDA. AGRAVADO(S) WANDERLEY MAGALHAES RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Transportadora Jumar Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante contra Wanderley Magalhães (processo n. 0701682-76.2020.8.07.0001), indeferiu a produção de prova testemunhal vindicada pela embargante, sob o argumento de que “deve ser indeferida a produção de prova oral quando a questão em discussão puder ser demonstrada por meio de documentos, como é o caso dos autos, em que se debate a exigibilidade do título em que se funda o negócio jurídico firmado entre as partes”. Em suas razões recursais (ID 18459382), a embargante, ora agravante, aduz, em suma, que a oitiva das testemunhas por ela indicadas seria fundamental à elucidação dos fatos, sobretudo no que diz respeito à suposta fraude na emissão da nota promissória objeto da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravado. Tece arrazoado jurídico. Discorre sobre o objeto da prova pleiteada. Conclui que o indeferimento da oitiva das aludidas testemunhas resultaria em indevido cerceamento do seu direito de defesa. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Obtempera que “a farta documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o título objeto da execução foi emitido de forma fraudulenta, o que o torna nulo de pleno de direito. Diante do cometimento das fraudes já apontadas nos embargos (na emissão do título e na citação da Executada), mostra-se imprescindível a oitiva de testemunhas para a efetiva comprovação dos fatos mencionados, contribuindo de forma relevante ao correto desfecho” (sic). Pontua que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a supostamente autorizar a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de deferir a produção da prova oral pleiteada. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes tais requisitos. Isso porque, compulsando os autos de origem, em uma análise inicial, observa-se que a controvérsia objeto dos embargos à execução, sobretudo no que diz respeito à suposta fraude na emissão da nota promissória que aparelha o feito executivo de referência, conta com amplo arcabouço documental, o que é admitido pela própria parte recorrente em suas razões de agravo. Ressalte-se que, diante de tal cenário, que a r. decisão agravada, ao indeferir a oitiva das testemunhas vindicadas pela ora agravante, homenageou, ao menos a princípio, o dever de eficiência e os princípios que impulsionam o processo à solução célere e efetiva do mérito, em conformidade com o que dispõem os arts. 4°, 6°, 8°, 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, não se constatando, neste instante, qualquer malferimento ao direito de defesa da agravante. Aliás: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. (...)7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265077, 07073852220198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se observa, pois, a probabilidade do direito da embargante. Ademais, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, deve ser pontuado que o simples indeferimento da produção de prova oral, por si só, não tem o condão de resultar em prejuízo à recorrente, diante do amplo volume documental apresentado aos autos de origem. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora